Tribunal: STF
Processo: AI 238846
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-09-12
Data de publicação: 2000-09-12

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA VALIDADE DA COBRANÇA
ANTECIPADA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO,
NOS TERMOS DO DECRETO-LEI Nº 2.354/87 E DA LEI Nº 7.799/89.
Matéria circunscrita ao âmbito de interpretação de normas
de natureza infraconstitucional, significando que eventual ofensa à
Carta somente se daria de forma reflexa e indireta.
Questão, ademais, insuscetível de apreciação em sede
extraordinária ante a falta de prequestionamento dos temas
constitucionais invocados.
Agravo regimental desprovido.